Tribunal: TJBA
Processo: 8053383-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053383-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDRO VERGNE FILHO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. PERCENTUAL DE 125%. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. FRAGMENTAÇÃO ILIMITADA DE DEMANDAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo em face de ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, objetivando o realinhamento dos proventos com implemento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM. 2 - O impetrante, Sargento PM da reserva remunerada, alega que seus proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, mas recebe a CET apenas no percentual de 60%, relativo à patente de Sargento, e não no percentual de 125% correspondente ao posto superior. 3 - O Estado da Bahia comprovou que o impetrante ajuizou anteriormente ação ordinária idêntica, distribuída em 03/05/2022 perante a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, já sentenciada com improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária anteriormente ajuizada, ambas objetivando o realinhamento dos proventos com implemento da CET no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - Configura-se a litispendência quando se verifica a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações, conforme disposto no art. 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil. 6 - Há identidade de partes, pois ambas as ações foram ajuizadas pelo mesmo impetrante em face do Estado da Bahia, sendo que a ampliação do polo passivo não promove alteração material relevante, já que os impetrados são representantes da mesma pessoa jurídica pela Teoria do Órgão. 7 - Há identidade de causa de pedir, pois em ambas as demandas o impetrante sustenta que, embora seus proventos sejam calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, não recebe a gratificação CET no percentual de 125% correspondente a essa graduação, mas apenas no percentual de 60%, relativo à patente de Sargento. 8 - Há identidade de pedido, pois em ambas as ações o impetrante postula a condenação do Estado ao reajuste da GCET no patamar de 125% e ao pagamento dos valores retroativos. 9 - O mandado de segurança foi ajuizado após a ação ordinária, invertendo a cronologia lógica adequada, em que a ação mandamental deveria ser proposta antes da ação ordinária, pois seu pedido é central (implementação), enquanto a ação comum se limitaria aos valores retroativos insuscetíveis de cobrança por meio de writ. 10 - A fragmentação ilimitada de demandas afronta os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. 11 - A situação é ainda mais grave porque a ação ordinária já foi sentenciada no sentido da improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO 12 - Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053383-62.2025.8.05.0000, sendo parte Impetrante EVANDRO VERGNE FILHO e partes Impetradas SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.